Tribunal: TJSP
Processo: 2258365-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2258365-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é
impetrante FABÍOLA LARISSA OLIVEIRA CARDOSO e Paciente JOÃO VICTOR
DE MATOS MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2258365-34.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarujá
2/6
Habeas Corpus no 2258365-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabíola Larissa Oliveira Cardoso
Impetrado: Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Santos - SP
Paciente: João Victor de Matos Menezes
Voto no 14.840
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Alegação de nulidade da prisão em flagrante - Inocorrência -
Autorização legal expressa e corroborada por diplomas e
recomendações
infralegais
-
Eventual
irregularidade
decorrente da prisão em flagrante que já estaria superada pela
superveniente decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva - Precedentes - Analogia com o
'Habeas Corpus' no 188.888/MG do Supremo Tribunal Federal -
Impossibilidade - Constrangimento ilegal não evidenciado -
Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Fabíola Larissa Oliveira Cardoso, em favor de João Victor de Matos Menezes,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Santos - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como coatora
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, apesar de ausentes os
requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia
08/07/2020, sob a acusação de ter praticado o delito de tráfico de drogas e
receptação.
Ressalta que o Juiz de primeiro grau decretou a custódia
cautelar do paciente com a dispensa da audiência de custódia, ao fundamento de
que a Recomendação no 62/2020 do CNJ aconselha que se evitem aglomerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2258365-34.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarujá
3/6
e consequente disseminação do COVID-19.
Aponta, contudo, que a referida Recomendação não proíbe a
realização de audiências de custódia, mas deixa claro que, avaliada a
possibilidade de realizá-la, assim deve ser feito com todos os cuidados
necessários, a fim de se aplicar o melhor direito ao caso concreto, pois a
audiência de custódia tem como objetivo principal averiguar-se a irregularidade
da prisão em flagrante.
Considera, nesse passo, que, no presente caso, deixar de
realizar o ato, presencialmente ou virtualmente, foi uma escolha do Magistrado,
até porque, nessa mesma data, as audiências aconteciam normalmente por
videoconferência.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja declarada a nulidade do auto de prisão em flagrante. De forma
subsidiária, requer que seja feita a distinção do presente caso com aquele julgado
no Habeas Corpus no 188.888/MG pelo Supremo Tribunal Federal.
Indeferida a liminar (fls. 14/16), foram prestadas as
informações (fls. 19/20), tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado
pela denegação da ordem (fls. 24/28).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 porque, no dia
08 de julho de 2020, por volta das 11h30, na Rua São João, próximo ao no 100,
esquina com Rua Bento Oliveira Guimarães, no Bairro Pae Cará, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2258365-34.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarujá
4/6
Comarca de Guarujá/SP, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros,
16 (dezesseis) "papelotes" com 7 gramas de cocaína, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. fls. 64/66 dos autos de
origem).
Observe-se que o paciente, que foi preso enquanto respondia
a outro processo (roubo agravado, de acordo com a certidão de fls. 20/21 dos
autos de origem), não se insurge pontualmente contra o decreto de prisão
preventiva (cf. decisão de fls. 08/12), mas contra o fato de não ter sido realizada a
audiência de custódia, alegando tratar-se de seu direito subjetivo.
E, nesse passo, não há falar-se em nulidade do auto de
prisão em flagrante ou da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente,
sem prévia realização da audiência de custódia.
Isso porque, não configura nulidade a não realização da
audiência de custódia no presente caso, uma vez que, em decorrência da
pandemia do COVID-19, a legalidade do flagrante e a necessidade da custódia
cautelar foram devidamente analisadas em decisão proferida no prazo legal.
Note-se que a suspensão dos atos processuais presenciais,
decorrente do estado de emergência sanitária, impôs a readequação do
procedimento de análise da comunicação da prisão em flagrante. E, diante da
impossibilidade de realização da audiência de custódia, o controle é feito por
escrito, hipótese em que a comunicação imediata, exigência constitucional, foi
observada.
Ademais, a decisão de primeiro grau expôs os fundamentos
que embasaram a momentânea e excepcional dispensa das audiências de
custódia para reduzir a disseminação do COVID-19, conforme o artigo 8o da
Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e, ainda, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2258365-34.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarujá
5/6
Comunicados CG no 232/2020 e no 250/2020, da Corregedoria Geral de Justiça
do Estado de São Paulo, afastando, portanto, a alegada ilegalidade.
Não bastasse isso, no meu ponto de vista, eventual
irregularidade decorrente da prisão em flagrante já estaria superada pela
superveniente decisão pela qual o Juízo a quo, após analisar os pressupostos e
fundamentos próprios (notadamente a prova da existência dos crimes e indícios
suficientes de autoria), converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva.
De mais a mais, não se afigura pertinente o revolvimento de
minúcias atinentes à fase investigatória, já superada, e na qual sequer se exige a
observância do contraditório.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "[...]
Esta Corte Superior sedimentou o entendimento segundo o qual a alegação
de nulidade da prisão em flagrante em razão da não realização de audiência
de custódia no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em
prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a
privação da liberdade" (HC 444.252/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. em 23/08/2018, DJe de 04/09/2018).
De igual forma, não houve violação à decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 188.888/MG, porque, no
presente caso, tratou-se de dispensa excepcional, causada por fato imprevisível -
declaração de pandemia mundial -, valendo registrar, de todo modo, que, a
despeito de se cuidar de direito subjetivo do réu, aquele acórdão da Corte
Suprema admite a não realização da audiência se, como no caso, a dispensa for
idoneamente fundamentada pela autoridade competente.
Apenas para que não fique sem registro, a custódia cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2258365-34.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarujá
6/6
decretada em desfavor do paciente não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado na decisão de primeiro
grau digitalizada a fls. 08/12, principalmente se considerado que ele confessou os
crimes diante da autoridade policial (cf. interrogatório de fl. 09 dos autos de
origem), sem esquecer, como já apontado acima, que ele está respondendo a
outro processo, pelo cometimento de delito patrimonial grave (cf. certidão de
20/21 daqueles autos).
No mais, cuidando-se de acusação de tráfico de
entorpecentes, delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pela
impetrante, faz-se necessária a custódia cautelar em função de determinados
objetivos, que se relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado na inicial.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator